Tribunal: STF
Processo: RE 1271995
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 198, Doc. 6):
    “ADMINISTRATIVO. CARÁTER ULTRA PETITA DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CARGO DE DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que a autora não foi designada para ocupar nenhum cargo de direção (CD-3) ou função gratificada específica, mesmo porque não há qualquer previsão legal a respeito de tal cargo ou da possibilidade de pagamento da retribuição pretendida. À míngua de fundamento legal, não é possível que o Poder Judiciário conceda à autora a gratificação CD-3 pleiteada. Ademais, a criação de Funções Gratificadas depende de lei cuja iniciativa privativa é do Presidente da República, a teor do que dispõe o art. 37, X, c/c art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. Ou seja, não cabe à ré criá-las, e, assim sendo, não se pode cogitar do pagamento de retribuição pelo exercício de determinada função, por mais especializada e exigente que seja, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 204-207, Doc. 6), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento da matéria, nos termos da seguinte ementa (fl. 219, Doc. 6):
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. No caso dos autos não se verifica nenhum dos vícios previstos no artigo 535 do CPC. 2. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente, mas sim dos debates e decisões do Colegiado, emitindo juízo sobre o tema, fundado em razões bastantes a este desiderato. 3. De qualquer sorte, os embargos são acolhidos para explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões da parte embargante.”
    No apelo extremo (fls. 243-255, Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, caput, e inciso XXXVI; art. 7º, X; e art. 39, § 1º. Requer, inicialmente, a declaração de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito da causa, postula seja reconhecido o direito à gratificação de função decorrente do exercício do cargo de diretora da Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reformou a sentença de procedência do pedido ante os seguintes fundamentos (fl. 196, Doc. 6):
    “A autora postula o pagamento de valores relativos a função de direção (CD-3) exercida junto à Clínica de Atendimento Psicológico, órgão auxiliar do Instituto de Psicologia da UFRGS. 
    Contudo, o que se verifica é que a autora não foi designada para ocupar nenhum cargo de direção (CD-3) ou função gratificada específica, mesmo porque não há qualquer previsão legal a respeito de tal cargo ou da possibilidade de pagamento da retribuição pretendida. Assim, à míngua de fundamento legal, não é possível que o Poder Judiciário conceda à autora a gratificação CD-3 pleiteada, não havendo como ser acolhido o pleito da demandante.
    Acrescente-se que a criação de Funções Gratificadas depende de lei cuja iniciativa privativa é do Presidente da República, a teor do que dispõe o art. 37, X, c/c art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. Ou seja, não cabe à ré criá-las, e, assim sendo, não se pode cogitar do pagamento de retribuição pelo exercício de determinada função, por mais especializada e exigente que seja, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. ”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente